Tribunal: STF
Processo: RE 422598
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
PRECATÓRIO COMPLEMENTAR - REGÊNCIA - CONFLITO DE NORMAS NO TEMPO.
Tratando-se de precatório complementar anterior à Emenda
Constitucional nº 37/2002, descabe a evocação de ofensa ao § 4º do
artigo 100 da Carta Federal, preceito que, ante a alteração
implementada, veio a afastá-lo do cenário jurídico constitucional.
Precedentes: Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº
531.074-2/SP, relator ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma,
Diário da Justiça de 24 de junho de 2005.